Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603005-59.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
05/12/2024
Número: 0603005-59.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/09/2024
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual- ELEIÇÕES 2022- PARTIDO
SOCIAL DA DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
(EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
GUILHERME BRENNER LUCCHESI (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44253622
05/12/2024
11:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44253622 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511384550900000043200778
Número do documento: 24120511384550900000043200778
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 13:19:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.703

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603005-
59.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA
ADVOGADO: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - OAB/PR50580
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES DE 2022. CONHECIMENTO E
PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Partido da
Social Democracia Brasileira - PSDB contra acórdão que desaprovou a
prestação de contas relativas às eleições gerais de 2022, determinando o
recolhimento ao Tesouro Nacional de R$ 94.121,01.
1.2 O embargante alegou vícios no acórdão, especificamente sobre omissões e
contradições relacionadas a despesas não declaradas na prestação de contas
parcial e final, além de inconsistências na apreciação de documentos
apresentados.
1.3 Parecer técnico da seção de contas e manifestação da Procuradoria
Regional Eleitoral opinando pelo parcial acolhimento dos embargos, com
afastamento de parte do valor determinado para recolhimento.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se houve omissão ou contradição
no acórdão quanto à análise das irregularidades apontadas, incluindo despesas
omitidas no valor de R$ 58.000,00 e R$ 150.000,00; ii) determinar se é cabível

Num. 44253622 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511384550900000043200778
Número do documento: 24120511384550900000043200778
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 13:19:42
afastar o recolhimento de valores associados a despesas destinadas à
manutenção partidária, no valor de R$ R$ 36.121,01.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Os embargos de declaração são conhecidos, pois atendem aos requisitos
legais dispostos no art. 275 do Código Eleitoral e art. 1.022 do CPC.
3.2 Não foi constatada omissão ou contradição no acórdão, considerando que o
cancelamento da nota fiscal no valor de R$ 58.000,00 permanece pendente e
não há justificativa plausível para a falha; e a ausência da despesa de R$
150.000,00 na prestação parcial configura irregularidade grave, conforme art.
47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, especialmente por comprometer a
transparência e a fiscalização de recursos.
3.3 Por outro lado, foi constatado erro material no acórdão embargado em
relação à omissão de despesa no valor total de R$ R$ 36.121,01, eis que,
conforme novo parecer técnico, parte deste montante, correspondente a R$
2.330,83, foi destinado à manutenção partidária e já informado no Sistema de
Prestação de Contas Anuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos para afastar
a determinação de recolhimento de R$ 2.330,83, mantendo-se a desaprovação
das contas e a determinação de recolhimento de R$ 91.790,18.
Tese de julgamento: "A apresentação de embargos de declaração para sanar
erro material em acórdão prolatado é cabível, nos termos do art. 1.022 do
CPC. No entanto, os embargos de declaração não se prestam para
rediscussão do mérito, devendo a parte se utilizar da via recursal adequada ."
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; Código de Processo Civil, art. 1.022; Resolução
TSE n. 23.607/2019, art. 47, §6º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REsp 112-30/BA, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 04/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44253622 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511384550900000043200778
Número do documento: 24120511384550900000043200778
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 13:19:42
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto pelo Partido da Social
Democracia Brasileira - PSDB, em face da decisão de ID 43950403, que julgou
desaprovadas as contas referente às eleições gerais de 2022, com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 94.121,01.
Em suas razões recursais (ID 43958204), o embargante aduziu, em síntese, que: a) não
há omissão de despesas quanto à nota fiscal n. 3084, no valor de R$ 58.000,00, porque,
embora tenha sido omitida, não houve a efetiva prestação do serviço contratado,
tampouco realizado o pagamento, destacando que o cancelamento da nota fiscal não foi
possível em razão da sistemática adotada pelo município de Curitiba. Em ralação a essa
despesa, juntou declaração emitida pelo prestador de serviço, afirmando que a nota fiscal
deveria ter sido cancelada; b) não há a omissão de despesas no montante total de R$
36.121,01, porque nenhum destes gastos são relativos à campanha eleitoral. Afirmou que
R$ 6.046,24 foram destinados à manutenção do partido, devidamente declarados na
Prestação de Contas Anuais de 2022, e o restante carece do correspondente pagamento,
eis que desconhece as despesas; c) a omissão de despesa, no valor de R$ 150.000,00,
na prestação de contas parcial foi sanada na prestação de contas final. Requereu, ao
final, o conhecimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeito
modificativo, para aprovar as contas sem imposição de recolhimento de valores.
Os autos foram excepcionalmente encaminhados à seção de contas eleitorais e
partidárias, a qual emitiu parecer, concluindo que, de fato, há despesas no montante de
R$ 2.330,83 informadas no Sistema de Prestação de Contas Anuais (ID 44164718).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e parcial acolhimento dos
embargos de declaração, para afastar a necessidade de recolhimento de R$ 2.330,83 (ID
44189743).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.
b) Da Pretensão Recursal
De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial
para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.

Num. 44253622 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511384550900000043200778
Número do documento: 24120511384550900000043200778
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 13:19:42

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício
ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Em suas razões recursais, o embargante sustentou que há vício no acórdão embargado
em relação à omissão de despesas no montante de R$ 58.000,00, e na omissão na
prestação de contas parcial do valor de R$ 150.000,00.
Inobstante as alegações apresentadas pelo embargante, não se vislumbra que houve
omissão ou contradição no acórdão prolatado, posto que as questões foram devidamente
enfrentadas na decisão recorrida. Veja-se:
No parecer conclusivo (ID 43909948), constatou-se a omissão de despesa, no valor total
de R$ 58.000,00, relativa a serviços prestados por GUILHERME DE SALLES
GONCALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, conforme nota fiscal n. 3084,
emitida em 01/10/2022.
Intimado, o prestador informou que a nota fiscal no valor de R$ 58.000,00 não foi
apresentada ao partido político, nem à contabilidade, e deverá ser cancelada.
Observa-se, todavia, que a mencionada nota fiscal permanece
ativa: https://isscuritiba.curitiba.pr.gov.br/notacuritibana/NotaRPS/AutenticidadeNota?doc
=20033879000185&num=3084&cod=9GCLG408
[...]
Depreende-se da leitura do artigo 47, §6º, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que a
apresentação intempestiva da prestação de contas parcial ou sua entrega de forma que
não corresponda à movimentação efetiva de recursos, representa, em princípio,
irregularidade grave.
A obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo prestigiar a
transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.
[...]
Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte vinha
decidindo que a omissão na prestação de contas parcial não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, devendo haver a análise, no caso concreto, dos efeitos da
omissão e das justificativas apresentadas pelo prestador, sendo possível o afastamento
desta irregularidade, ainda que o percentual fosse elevado, nos casos em que
apresentada justificativa e ausente a má-fé do candidato.
[...]

Num. 44253622 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511384550900000043200778
Número do documento: 24120511384550900000043200778
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 13:19:42
Ao analisar a prestação de contas parcial, observa-se que o gasto relativo à nota fiscal n.
939, no montante de R$ 262.500,00, foi declarado na prestação de contas parcial (ID
43127146, p. 9), todavia constou o fornecedor Alecrim Marketing e Propaganda, quando
deveria ter constado o fornecedor Arte Lux Produções Cinematográficas Ltda.
Entendo, assim, que se tratou de mero erro material quanto à informação do nome do
fornecedor no Relatório de Despesas Efetuadas, de modo que não há que se falar em
irregularidade quanto a este gasto.
Por outro lado, a despesa referente à nota fiscal n. 3073, no montante de R$ 150.000,00,
junto ao fornecedor Guilherme de Salles Gonçalves Sociedade Individual de Advocacia,
de fato foi realizada em data anterior à data inicial de entrega da prestação de contas
parcial, mas não informada à época.
A irregularidade, no montante de R$ 150.000,00, que corresponde a 11,75% da
movimentação financeira de campanha, não pode ser ressalvada, em razão do valor e do
percentual significativos.
Ao contrário do explanado pelo embargante, a declaração de despesa na prestação de
contas final não supre a ausência da informação na prestação de contas parcial, tendo em
vista que a obrigação do prestador de apresentar contas parciais tem como objetivo
prestigiar a transparência das contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos
empregados na campanha, seja pela Justiça Eleitoral, seja pela sociedade.
Outrossim, em relação à omissão de despesa no montante de R$ 58.000,00, cumpre
mencionar que a declaração emitida pelo prestador de serviço, juntada em sede de
embargos de declaração, não é suficiente para ilidir a irregularidade, posto que se trata de
afirmação unilateral, sem qualquer explicação acerca do motivo que teria ocasionado a
falha, de sorte que deve ser mantida a presunção de veracidade da despesa gerada
pela nota fiscal não cancelada.
Há se concluir, assim, pela inexistência de vícios no acórdão embargado em relação a
estes pontos, devendo o recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.
Por outro lado, o embargante aduziu que, em relação à omissão de despesas no
montante total de R$ 36.121,01, o valor de R$ 6.046,24 foi destinado à manutenção do
partido, devidamente declarado na Prestação de Contas Anuais de 2022, e o restante
carece do correspondente pagamento, eis que desconhece as despesas.
Nesse ponto, há que se reconhecer que o acórdão embargado padece de erro material,
eis que, nos termos do novo parecer técnico apresentado pela seção de contas eleitorais
e partidárias, de fato, há despesas no montante de R$ 2.330,83 informadas no Sistema de
Prestação de Contas Anuais (ID 44164718), de sorte que deve ser afastada a
determinação de recolhimento desse valor.
Em relação ao valor remanescente desta omissão de despesas, deve ser mantido hígido
o acórdão, eis que as demais notas fiscais permanecem ativas, e a mera declaração de
desconhecimento da despesa é insuficiente para afastar a irregularidade.

Num. 44253622 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 05/12/2024 11:38:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120511384550900000043200778
Número do documento: 24120511384550900000043200778
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 05/12/2024 13:19:42
Há que se concluir, assim, pelo acolhimento parcial dos presentes embargos de
declaração, para afastar o recolhimento do montante de R$ 2.330,83, mantendo-se a
desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de R$ 91.790,18.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PARCIAL ACOLHIMENTO do recurso
de embargos de declaração, apenas para afastar o recolhimento de R$ 2.330,83.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603005-
59.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - Advogados do(a)
EMBARGANTE: GUILHERME BRENNER LUCCHESI - PR50580
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.12.2024